Tribunal: TJES
Processo: 0007630-84.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007630-84.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária em razão de acidente automobilístico envolvendo perda total de veículo, alegando agravamento de risco pelo estado de embriaguez do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de ausência de prova técnica conclusiva e de testemunhos que comprovem a embriaguez do condutor e sua relação causal com o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada, mas apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Os fundamentos essenciais do acórdão embargado foram devidamente analisados, tendo sido destacado que o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora realizado pela Polícia Militar constitui meio de prova idôneo para atestar a embriaguez, corroborado por depoimentos e ausência de outros fatores externos para o acidente.

5. Consta do julgado que, embora o condutor tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro, a prova documental (exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e boletim de ocorrência) comprova a embriaguez e o nexo causal com o sinistro.

6. Os precedentes citados reforçam a compreensão de que a embriaguez do condutor, comprovada por elementos concretos, configura agravamento de risco que afasta a cobertura securitária, conforme o art. 768 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado.

2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração.

3. A embriaguez do condutor, comprovada por exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e pela ausência de outros fatores determinantes para o sinistro, configura agravamento do risco e afasta a cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5004048-16.2022.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29/01/2025; TJES, AC nº 0004389-84.2018.8.08.0006, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007630-84.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Willians Fernandes Sousa em razão do Acórdão de Id 13027031, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária no valor de R$ 71.342,09 (setenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e nove centavos), em razão de colisão automobilística com perda total do veículo. A seguradora alegou que o sinistro decorreu de agravamento do risco causado por embriaguez do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo segurado; (ii) analisar se a embriaguez do condutor foi causa determinante para o acidente, configurando agravamento do risco e, consequentemente, excludente de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema PJe registra que a ciência da intimação ocorreu em 06/05/2024, tornando tempestivo o recurso interposto em 29/05/2024, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

4. O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora realizado pela Polícia Militar é meio de prova idôneo para atestar a embriaguez do condutor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A declaração dos envolvidos e o boletim de ocorrência não indicam a existência de qualquer fator externo que explique a colisão, além do estado de embriaguez do segurado.

6. O segurado, ao se recusar a realizar o teste do etilômetro e não apresentar prova em sentido contrário, não afasta a presunção de nexo causal entre a embriaguez e o acidente.

7. A embriaguez do condutor, quando determinante para o sinistro, configura agravamento do risco e exclui a cobertura do seguro, conforme o art. 768 do Código Civil e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido”.

Nas razões de Id 13318896, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que deixou de “
analisar questão central suscitada na apelação
”, qual seja, “
a ausência de uma prova técnica conclusiva e a inexistência de testemunhos que confirmem a alegada embriaguez e sua relação causal com o acidente
”.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pela Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar sua irresignação com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

Como já fundamentado no referido
decisum,
restou devidamente constatado que a embriaguez do Embargante foi fator determinante à ocorrência do acidente de trânsito, tendo em vista que, “
embora o ora Autor tenha se negado a realizar teste do etilômetro (fls. 107/110), a Polícia Militar (PMES) realizou o Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora (fl. 251), em que ficou demonstrado que o condutor apresentava, no momento do acidente, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito de modo que constatou-se estar sob influência etílica
”.

De fato, esse é o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE. DANO MATERIAL. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA. CONDIÇÃO EXCLUDENTE DA COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A teor da jurisprudência do STJ, o motorista que ingere bebida alcoólica e assume a direção de veículo automotor, notadamente um caminhão carregado, frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do contrato de seguro ou garantia veicular, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.
Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do código civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).
II. No caso dos autos, demonstra a Apelada o patente estado de embriaguez do Autor, atestado em boletim de ocorrência, não logrando êxito o Requerente-Apelante em demonstrar, por outro lado, que o sinistro não fora uma decorrência de seu estado de embriaguez.
III. É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante. Precedentes do TJES. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 5004048-16.2022.8.08.0011, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/01/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE DANO – VEÍCULO AUTOMOTOR – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – AGRAVAMENTO DO RISCO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o condutor do veículo estava embriagado quando da ocorrência do sinistro, incide no caso a excludente de cobertura prevista em cláusula contratual específica; 2. A referida disposição vai ao encontro do que determina o Código Civil, segundo o qual “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato” (art. 768);
3. Agiu com acerto a seguradora apelada ao negar o pagamento da indenização, haja vista que, em razão da embriaguez, presume-se que o apelante agravou intencionalmente o risco objeto do contrato; 4. Constatou-se que a embriaguez foi o fator determinante para a ocorrência da colisão, sobretudo porque não consta em qualquer documento menção à existência outra circunstância que pudesse ter contribuído para o acidente, tal como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, condições meteorológicas, entre outras;
5. Não se aplica a este caso o teor da Súmula 620 do c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. Isso porque, como consta no próprio enunciado, tal conclusão se destina exclusivamente aos contratos de seguro de vida, e não aos de seguro de dano, como o ora em apreço; 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0004389-84.2018.8.08.0006, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 14/08/2023)
Sem grifos no original

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.